Tribunal: STF
Processo: Rcl 56465
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta por Bandeirantes Deicmar Logística Integrada S/A., em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 1000204- 42.2021.5.02.0444.



    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que “(...) a Sra. Desembargadora da 10ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, ao dar provimento ao recurso ordinário e reconhecer o vínculo empregatício (Cooperado/Cooperativa), reputou válida interpretação que contraria a ADPF 324 e a Súmula Vinculante 10”. (eDOC 1, p. 9)



    Aduz, ainda, que:



    “(...) não subsiste eventual tese no sentido de que poderia estar configurada eventual subordinação estrutural (inserção do trabalhador na dinâmica do tomador de seus serviços), ou objetiva (integração do trabalhador nos fins e objetivos do empreendimento do tomador de serviços), tampouco subordinação direta, para o fim de descaracterizar a licitude da terceirização de quaisquer das atividades empresariais, meio ou fim. Admitida a licitude da terceirização de qualquer atividade (essencial, fim, meio etc.) pelo Plenário E. STF, os empregados da terceirizada podem estar inseridos na estrutura empresarial e no processo produtivo da contratante, recebendo, inclusive, eventuais ordens diretas do tomador do serviço”. (eDOC 1, p. 7)



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. 



    Passo à análise do pedido liminar. 



    Registro que a concessão de medida liminar em reclamação dá-se em caráter excepcional, em razão da configuração do fumus boni iuris e do periculum in mora.



    Com efeito, é necessária a conjugação dos dois requisitos: fundamento relevante (fumus boni juris) e que o ato apontado como ilícito possa resultar na ineficácia da medida, caso seja apenas concedido o pedido ao final da tramitação da reclamação constitucional (periculum in mora).



    No caso, entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pela reclamante.



    Com efeito, consta dos autos que o Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Santos, ao julgar improcedente a reclamação trabalhista, entendeu que:



    “(...)



    O reconhecimento do vínculo exige a presença de requisitos cumulativos fixados no artigo 3º da CLT (pessoalidade, subordinação jurídica, não eventualidade e onerosidade), de modo que na ausência de qualquer um deles, não se reconhece o liame empregatício. Os elementos extraídos da prova oral são suficientes ao afastamento do pretenso vínculo. 



    O próprio reclamante admitiu que utilizava uniforme com o logotipo da cooperativa e era por ela remunerado. Além disso, disse que ‘a cooperativa foi encerrada em dezembro de 2018’, período que coincide com o término da prestação de serviços. 



    A testemunha obreira acabou por corroborar a tese da defesa, confirmando a possibilidade de recusa dos serviços, o que era por eles evitada, ‘para não perder o trabalho na sequência’. 



    Já a testemunha da reclamada esclareceu que os motoristas empregados tinham maiores responsabilidades que os motoristas acionados através da cooperativa, já que ‘trancavam veículos, verificam avarias e reportavam’. 



    Restou comprovado, portanto, que o reclamante não mantinha relação empregatícia com a reclamada, mas atuava como motorista vinculado à cooperativa. Afasta-se, portanto, o pretenso vínculo, já que ausentes os requisitos definidos no art. 3º da CLT e, ainda, por aplicação do artigo 442, parágrafo único da CLT, verbis: ‘Qualquer que seja o ramo de atividade da sociedade cooperativa, não existe vínculo empregatício entre ela e seus associados, nem entre estes e os tomadores de serviços daquela’.



    Diante do exposto, afasta-se o alegado vínculo e, em decorrência, todos os pedidos que dele decorrem”. (eDOC 6, p. 3-5)



    O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, ao dar provimento ao recurso ordinário do trabalhador, por sua vez, reconheceu a existência de vínculo empregatício direto entre o ora beneficiário e a reclamante. Para tanto, entendeu que:



    “(...)



    Em 19.05.2005, a ora recorrente celebrou contrato de prestação de serviços com a 2ª ré COOPERMAS (Id. f32bc8d) para ‘movimentação de mercadorias destinadas à importação e exportação, localizadas nos recintos das contratantes, situados no Município de Santos’, mediante disponibilização de ‘quantidade necessária de cooperados devidamente habilitados na respectiva categoria para a movimentação de mercadorias’, sendo certo que a forma de pagamento avençada não se coaduna com o sistema da cooperativa, em que os associados desempenham atividade econômica em proveito comum e sem fins lucrativos, cujo resultado do trabalho é rateado equitativamente, e não como ocorreu no caso dos autos, em que se estabeleceu remuneração proporcional ao tempo trabalhado pelos prestadores (Id. f32bc8d, p. 5), correspondendo a verdadeiro salário. 



    Em depoimento pessoal, o autor relatou que havia 50/60 cooperados prestando serviços à DEICMAR, e os motoristas como ele dirigiam os veículos da DEICMAR e recebiam por hora trabalhada, sendo os pagamentos repassados pela cooperativa e utilizavam-se de uniformes da cooperativa fornecidos pelos líderes da DEICMAR. 



    A testemunha do autor, Roberto Alves dos Santos, afirmou que a cooperativa encerrou em novembro/2018, sem nunca ter participado de uma assembleia sequer. Havia 50/60 cooperados por turno e recebiam por hora trabalhada, ao final do mês, sendo ‘os líderes da DEICMAR que passavam o trabalho para a gente’, faziam a escala de trabalho, e se recusassem o trabalho recebiam punição, com suspensão por 3/4 dias. 



    De outra parte, a testemunha Valter Ferreira da Silva, motorista contratado pela DEICMAR, disse não se recordar do reclamante, mesmo porque havia duas cooperativas operando no local, com a média de 170 motoristas e diversos gestores, que montavam a escala de trabalho, de acordo com a quantidade de pessoas solicitadas pela DEICMAR, admitindo, contudo, que havia folha de ponto com o registro por hora trabalhada, e apenas 7/8 motoristas contratados pela DEICMAR, e a requisição dos cooperados ocorria mais quando havia descarga de navio, e que passava as ordens para os gestores da cooperativa, que as repassava aos cooperados. 



    Esse depoimento deixa evidente que o trabalho ocorria de acordo com as diretrizes estabelecidas pela contratante, cabendo destacar que o fato de a testemunha não se lembrar do reclamante é insuficiente para confrontar a afirmação da testemunha do autor de que este prestava serviços à recorrente. 



    Diferentemente do que se concluiu a quo, a possível recusa de serviço por parte do cooperado tampouco configura o caráter autônomo da relação de trabalho, visto que ocorria punição na hipótese, deixando de ser convocado por dias seguidos, em prejuízo de sua remuneração. 



    Destarte, o reclamante realizava trabalho essencial para a consecução dos objetivos sociais da BANDEIRANTES DEICMAR, subordinado aos seus prepostos e submetido às normas internas da empresa, considerando os termos do contrato de prestação de serviços firmados entre as rés, sem que a ora recorrente tenha comprovado os fatos impeditivos ou modificativos do direito postulado, cujo ônus lhe competia. Pelo contrário, o conjunto probatório revelou a existência dos requisitos previstos no art. 3º da CLT e a fraude na contratação interposta. 



    Reformo, pois, para reconhecer o vínculo empregatício diretamente com a tomadora dos serviços, a 1ª ré BANDEIRANTES DEICMAR LOGÍSTICA INTEGRADA S/A, de 19.05.2005 (início do contrato de prestação de serviços entre as rés) a 28.12.2018, data alegada na inicial, que prevalece ante a presunção de continuidade do vínculo, sem que tenha sido elidida pela prova oral conflituosa, devendo os autos baixarem autos à origem, a fim de que sejam apreciados os demais pedidos”. (eDOC 10, p. 7-9)



    No caso, observa-se que o Tribunal de origem, ao considerar ilícita a terceirização, aparentemente afastou a aplicação, ao caso, do disposto no § 1º do art. 25 da Lei 8.987/95, que tem a seguinte redação:



    “§1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados”. 



    Nesses termos, verifico, neste juízo sumário e não exauriente, que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário. Assim, vislumbra-se possível violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10 do STF, que assim dispõe:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    Ademais, verifico que a controvérsia central desta reclamação corresponde ao objeto do julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252 (Rel. Min. Luiz Fux), relativo ao tema 725 da sistemática da repercussão geral, no qual se reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização. Por ocasião do julgamento de mérito do paradigma da repercussão geral, fixou-se a seguinte tese:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Desse modo, em primeiro juízo, parece-me que, ao afastar a aplicação da norma do art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995, o Tribunal reclamado desrespeitou a autoridade da Súmula Vinculante 10, bem como, ao considerar ilícita a terceirização da mão de obra, teria também desrespeitado a autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO RE 958.252 (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. Por esse motivo, apesar da decisão impugnada ter sido proferida antes da conclusão do julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), na sequência, a Justiça do Trabalho proferiu decisões no processo 0011550-64.2016.5.03.0020, todas posteriores ao julgamento do paradigma apontado, a sugerir, consequentemente, que a solução do presente caso deve observar às diretrizes desta CORTE quanto ao ponto. 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (Rcl 39.395 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.3.2021; grifei)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. ORGÃO FRACIONÁRIO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. TEMA 739 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 331 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. RECURSO PROVIDO. 1. Embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, o órgão fracionário do TRT-3 afastou a aplicação da Lei 8.987/1995, tendo, consequentemente, exercido o controle difuso de constitucionalidade sem aplicação do artigo 97 da CF, e violado o enunciado da Súmula Vinculante 10, por desrespeito à cláusula de reserva de Plenário. 2. O Plenário desta SUPREMA CORTE, em recente julgamento do Tema 739 (ARE 791.932, rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES), provocado sobre a inobservância da cláusula de reserva de Plenário com relação aos serviços de call center e ao disposto no art. 94, II, da Lei 9.472/1997, declarou a nulidade da decisão do órgão fracionário do TST; tendo, simultaneamente, avançado para fazer prevalecer a autoridade do que decidido por este TRIBUNAL no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), oportunidade em que a CORTE declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio. 3. Assim como no julgamento do Tema 739 (ARE 791.932, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES), a conclusão adotada pelo acórdão reclamado fundou-se na Súmula 331/TST, acabando por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento”. (Rcl 34.173 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 11.2.2020; grifei)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. TERCEIRIZAÇÃO. LEI N. 8.987/1995 AFASTADA SEM OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO: DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 33.217 ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 18.2.2020)



    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 1000204- 42.2021.5.02.0444, até a decisão final da presente reclamação.



    Requisitem-se informações à autoridade reclamada no prazo de 10 dias (art. 989, I, CPC).



    Cite-se o beneficiário (art. 989, III, CPC).



    Intime-se, se necessário, a reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II, 321 e 989, III, do CPC).



    Em seguida, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente